Tribunal: TJDFT
Processo: 0753189-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. ROUBO EM VIA PÚBLICA. VÍTIMA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. Ausente evidência de que a conduta tenha sido praticada em razão da vulnerabilidade da vítima adolescente do crime de roubo, não há razão para atrair, à hipótese, a proteção de que trata a Lei no 13.431/2017. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Vara Criminal de Ceilândia. a conduta não foi praticada em razão da vulnerabilidade das vítimas por serem menores de idad